Tribunal: CARF
Processo: 10880.921074/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.921074/2017-23
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.478 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
HOUSE OF VISION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões realizadas em despacho decisório e na decisão de
primeira instância afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa. Não
se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.475, de 23 de
fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.921075/2017-78, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (suplente convocado), Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente Larissa Nunes Girard.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório, emitido eletronicamente, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, decorrente de recolhimento
com Darf.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.921074/2017-23
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921074/2017-23

De acordo com o Despacho Decisório, o crédito associado ao DARF foi objeto de
análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição. Diante do exposto, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: art. 165 e 170 da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, o
que se segue:
DO DIREITO
- Das Nulidades do Despacho Decisório
· A alegação de que não existe crédito disponível não pode ser entendida
como fundamento para o DD, sem constar o porquê dessa inexistência.
· A autoridade administrativa quedou-se inerte na análise de qualquer
situação que legitima o crédito postulado.
· A autoridade administrativa deve obediência à legalidade, como
preconizado na Constituição.
· O processo administrativo no âmbito federal tem regulamentação
própria e deve ser observada pela autoridade julgadora.
· A Lei 9784, de 1999, no art. 2, inciso VIII, e no art. 50, dispõe, entre
outros, sobre os princípios da Legalidade, Motivação e Observância das
formalidades.
· Não foram observados os deveres de motivação e fundamentação.
· A autoridade não homologou a compensação por supostamente o
crédito não existir.
· Ela não se deu ao trabalho de motivar a decisão, de tal sorte que a
empresa está impedida de promover sua defesa, na medida em que nem
sequer sabe o motivo pelo qual o crédito não existe.
· Torna-se evidente que a não homologação desta compensação ocorreu
por uma questão de sistema de informática, porque o crédito
propriamente dito nem sequer foi apreciado.
· Para o deslinde da questão, mister seja definido o significado de
disponibilidade do crédito a que afirma a autoridade administrativa.
· Diversas situações acarretariam na restituição do valor recolhido, seja
pela inclusão indevida de valores na base de cálculo, seja por erro de fato
na apuração do imposto, seja por situações que autorizam o contribuinte
a reduzir valores da base de cálculo, hipóteses que são regulamentadas
pela IN 1.300/2012.
· A autoridade administrativa furtou-se em analisar qualquer das
possibilidades que ensejaria a restituição postulada.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921074/2017-23

· O despacho é totalmente nulo por ausência de motivação.
· A ausência de motivação das decisões importa nulidade do ato
praticado, por preterição do direito de defesa, conforme preleciona o art.
59 da Dec. n.o 70.235, de 1972.
- Do Cerceamento Do Direito De Defesa
· Simplesmente não homologar a compensação sem explicar os motivos
da suposta indisponibilidade do crédito torna a decisão totalmente nula,
por não oferecer os elementos necessários para que a empresa possa
promover sua defesa e a prova da existência deste crédito.
· Houve cerceamento de direito de defesa, porque a autoridade nem
sequer intimou a empresa a prestar os esclarecimentos necessários.
· Em observância ao princípio constitucional da eficiência, a
administração está obrigada a intimar o interessado a fazer os
esclarecimentos necessários e comprovar o alegado, sempre que lhe
restar dúvidas.
DO PEDIDO
Ao final, pede-se que sejam acatadas as fundamentações argüidas, a fim
de declarar NULO DE PLENO DIREITO o despacho decisório, pois
eivado de vício insanável decorrente da ausência da exposição dos
fundamentos que culminaram a não homologação da compensação.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, afastando a
nulidade pleiteada.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta, em síntese, a falta de motivação do despacho decisório
e a falta de motivação da decisão da DRJ, pleiteando a nulidade de ambos, por cerceamento do
direito de defesa.
É o breve relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de forma
que dele conheço e passo à análise.
Em regra, a nulidade das decisões administrativas ocorre nos casos previstos no artigo
59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921074/2017-23

No caso, não há arguição de incompetência da autoridade administrativa, mas de
cerceamento do direito defesa por ausência de motivação no despacho decisório e na
decisão da DRJ.
A recorrente não trouxe novos argumentos em relação ao aduzido na manifestação de
inconformidade, se limitando a reiterar a ausência de motivação e, consequentemente, a
nulidade da decisão da DRJ.
Esta, por sua vez, informou em sua decisão que o despacho decisório indeferiu o direito
creditório, em razão de o referido já ter sido utilizado anteriormente em outras
compensações analisadas nos processos 10880.914491/2014-77 e 10880.914496/2014-
08, constantes das informações complementares de análise de crédito, na e-fl. 30. O
despacho decisório (e-fls. 27) mencionou que o “crédito associado ao DARF acima
identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo
pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para
utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição”.
Então resta evidente a motivação do despacho, que foi a inexistência de crédito devido o
mesmo ter sido analisado em compensações anteriores, cuja análise resultou na
inexistência de crédito remanescente para utilização posterior. Não se trata, como alega
a recorrente de decisão de simples alegação de inexistência de crédito, mas de alegação
calcada em análises anteriores, cujos processos foram indicados nas informação
complementares referenciadas no despacho.
Quanto a esta motivação, a recorrente nada contestou, apesar de a decisão recorrida tê-la
expressamente explicitado, conforme excertos abaixo:
“O despacho não deixa dúvida: o fundamento de fato para a não homologação é
a utilização do Darf apresentado como crédito para fazer frente a compensações
efetuadas em PER/DCOMP anteriores, cuja decisão concluiu pela inexistência de
crédito remanescente para novas compensações e restituição. Foram informados,
ainda, em relação às compensações: o número dos PER/DCOMP anteriores e
dos respectivos processos.
A inexistência do crédito indicado no PER/DCOMP em questão é fundamento de
fato legítimo e suficiente para sua não homologação.
Demonstra-se, assim, que o despacho traz, de forma explícita, a motivação da
não homologação. A exposição é clara e exaustiva. Assim sendo, não houve
preterição do direito de defesa.
A análise da motivação é questão de mérito. Sua eventual improcedência não é
motivo de nulidade e não afeta o estabelecimento da relação jurídica processual.
[...]
CRÉDITO DISPONÍVEL PARA COMPENSAÇÃO.
O mesmo DARF identificado nos Per/Dcomp em litígio foi também utilizado no
Per/Dcomp 42510.59075.121113.1.3.04-0002 e 29574.42858.160414.1.3.04-
2415,
analisados
nos
autos
dos
processos
10880.914491/2014-77
e
10880.914496/2014-08. Essas informações constam do documento intitulado
"PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito", fl. 30. Na
manfiestação de inconformidade, o contribuinte se omite quanto a esses dados.
Em decisão de primeira instância, manteve-se o não reconhecimento do direito
creditório. Aqueles processos encontram-se em grau de recurso voluntário,
devendo-se trazer para este a solução dos litígios que lá ora prevalece.”
O que se contata, na realidade, é que a recorrente se esquiva de discutir a evidente
motivação calcada na análise do direito creditório realizada em outros processos
anteriores, que concluíram pela sua inexistência.
Assim, não houve cerceamento de defesa nem por ocasião da prolação do despacho
decisório, nem na prolação da decisão recorrida, que expuseram devidamente as razões
de decidir, as quais a recorrente preferiu não contestar.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921074/2017-23

Por tudo que foi exposto, com base nos fundamentos jurídicos e legais constantes nos
autos, nego provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator Redator

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital